Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600719-22.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
ACUSAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS
E
FACILITAÇÃO
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença
de
improcedência
de
representação eleitoral, que rejeitou o
pedido de remoção de propaganda e
aplicação
de
multa
por
prática
de
propaganda
eleitoral
negativa.
Os

Num. 44499832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
recorrentes sustentam que vídeo publicado
pela
recorrida
contém
acusações
caluniosas
e
difamatórias,
imputando
falsamente
crimes
de
corrupção
e
facilitação do tráfico de drogas à atual
gestão
e
à
candidata
do
partido,
ultrapassando os limites da liberdade de
expressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar
se
o
conteúdo
do
vídeo
publicado
pela
recorrida
configura
propaganda
eleitoral
negativa
ao
ultrapassar os limites da liberdade de
expressão; e (ii) estabelecer se, constatada
a ilicitude do conteúdo, é aplicável a sanção
de multa à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de propaganda eleitoral
negativa exige a veiculação de ofensas à
honra ou imagem de candidatos, bem como
a
divulgação
de
fatos
sabidamente
inverídicos ou grave descontextualização,
conforme
jurisprudência
do
Tribunal
Superior Eleitoral.
4. A liberdade de expressão, especialmente
no contexto eleitoral, não é absoluta e deve
ser limitada quando há abuso de direito com
imputação de crimes e inverdades que
possam prejudicar a imagem de candidatos.
5. A publicação no caso concreto extrapola
o direito à crítica, ao imputar falsamente
práticas ilícitas, como “desvio de recursos”
e “facilitação de tráfico de drogas”, ao grupo
político da gestão municipal e à candidata
ao cargo de prefeita, o que caracteriza
violação à honra e imagem dos envolvidos,
incorrendo
em
propaganda
eleitoral
negativa.
6.
Constatada
a
responsabilidade
da
recorrida pela publicação do vídeo, e
considerando a ausência de fatores que
justifiquem o aumento da pena, é cabível a

Num. 44499832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600719-22.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600719-
22.2024.6.16.0006, que julgou improcedente a representação eleitoral e extingo o processo, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Partido Social Democrático (PSD) - Executiva Municipal
de Antonina-PR e Coligação Pra Frente Antonina com fulcro na legislação de regência,
especialmente nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c os
arts. 28 e seguintes da Resolução 23.610/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE) em
face de Andrea Aparecida Lisboa dos Santos. Alegam que, a representada gravou o vídeo objeto
desta ação e divulgou informação inverídica acerca da atual gestão e da candidata à Prefeita pela
coligação representante. Afirma que o vídeo tem aproximadamente vinte minutos e conta com mais
de duas mil visualizações e doze compartilhamentos. Alega que os recursos propagados, com
informações inverídicas e ofensivas, verdadeiras Fake News, visam criar estados mentais alterados
no eleitor, violando-se flagrantemente a norma eleitoral. Desse modo, sustenta que a representada
efetuou propaganda irregular em ofensa ao artigo 27, §1º inciso X, da Resolução/TSE nº
23.610/2019 e que a ele deve ser imposta multa prevista no §5º do artigo 28 da Resolução/TSE nº
23.610/2019, além da condenação à obrigação de abster-se de divulgar o vídeo impugnado nesta
representação. Pede, também, a concessão de medida liminar impondo ao representado a
obrigação de não-fazer, consistente em remoção do vídeo impugnado e em abster-se de divulgar o
vídeo objeto desta demanda, sob pena de multa cominatória e deferida expedição de
ofício/intimação ao provedor mediante canal de comunicação direto deste com a Justiça Eleitoral,
ordenando a remoção imediata do vídeo atacado.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE ANTONINA
[PP/MDB/PL/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE] -
ANTONINA - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

ANDREA APARECIDA LISBOA DOS SANTOS (RECORRIDA)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499832
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.001

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600719-22.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE:
PRA
FRENTE
ANTONINA
[PP/MDB/PL/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE] - ANTONINA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDA: ANDREA APARECIDA LISBOA DOS SANTOS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
ACUSAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS
E
FACILITAÇÃO
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença de improcedência de
representação eleitoral, que rejeitou o
pedido de remoção de propaganda e
aplicação de multa por prática de propaganda eleitoral negativa. Os

Num. 44499832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
recorrentes sustentam que vídeo publicado
pela recorrida contém acusações caluniosas e difamatórias, imputando falsamente crimes de corrupção e
facilitação do tráfico de drogas à atual
gestão
e
à
candidata
do
partido,
ultrapassando os limites da liberdade de
expressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o conteúdo do vídeo publicado pela recorrida configura propaganda eleitoral negativa ao
ultrapassar os limites da liberdade de
expressão; e (ii) estabelecer se, constatada
a ilicitude do conteúdo, é aplicável a sanção
de multa à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de propaganda eleitoral
negativa exige a veiculação de ofensas à
honra ou imagem de candidatos, bem como
a
divulgação
de
fatos
sabidamente
inverídicos ou grave descontextualização,
conforme
jurisprudência
do
Tribunal
Superior Eleitoral.
4. A liberdade de expressão, especialmente
no contexto eleitoral, não é absoluta e deve
ser limitada quando há abuso de direito com
imputação de crimes e inverdades que
possam prejudicar a imagem de candidatos.
5. A publicação no caso concreto extrapola
o direito à crítica, ao imputar falsamente
práticas ilícitas, como “desvio de recursos”
e “facilitação de tráfico de drogas”, ao grupo
político da gestão municipal e à candidata
ao cargo de prefeita, o que caracteriza
violação à honra e imagem dos envolvidos,
incorrendo
em
propaganda
eleitoral
negativa.
6.
Constatada
a
responsabilidade
da
recorrida pela publicação do vídeo, e
considerando a ausência de fatores que
justifiquem o aumento da pena, é cabível a

Num. 44499832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
aplicação da multa no valor mínimo,
conforme disposto no art. 57-D, §2º, da Lei
n. 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão no contexto
eleitoral não abrange imputações de crimes
inverídicos que atinjam a honra de candidatos, configurando propaganda
eleitoral negativa.
2. A divulgação de conteúdo eleitoral
ofensivo ou sabidamente falso na internet
sujeita o responsável à sanção de multa,
nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei n.
9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IV; Lei n. 9.504/1997, art. 57-D, §§
2º e 3º; Resolução TSE n. 23.610/2019, art.
27, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl n. 060149544, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Red. designado Min. Raul
Araújo, j. 3/5/2024; TSE, Rp n. 060179869,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/4/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44499832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por PSD de Antonina e Coligação pra frente
Antonina em face de Andrea Aparecida Lisboa dos Santos, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 44097886).
Por sentença (id. 44097914), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformados, os representantes recorreram (id. 44097918), aduzindo, em síntese, que: a) o
conteúdo do vídeo, que possui mais de duas mil visualizações, é calunioso e difamatório,
imputando falsamente crimes de corrupção e facilitação do tráfico de drogas à atual gestão e à
candidata do partido; b) tais declarações ultrapassam os limites da liberdade de expressão,
incorrendo em abuso de direito; c) a sentença de primeiro grau não fez a devida distinção entre
críticas políticas e imputações criminais inverídicas, as quais, segundo eles, visam enganar o
eleitorado e prejudicar a imagem dos candidatos. Requerem a reforma da sentença para que seja
ordenada a retirada do vídeo e aplicada multa à recorrida.
Contrarrazões (id. 44097924), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44122332).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 27/09/2024, e as
razões foram protocoladas no dia 28/09/2024 (id. 44097919).
A recorrida foi intimada para apresentação de contrarrazões por meio de publicação no mural
eletrônico
em
30/09/2024,
tendo
as
apresentado
em
01/10/2024
(id.
44097923),
tempestivamente.
Nas contrarrazões a recorrida alega a ausência de dialeticidade, uma vez que as razões
reproduzem argumentos da inicial e não infirmam especificadamente os fundamentos da
sentença.
A preliminar deve ser rejeitada, contudo.

Num. 44499832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
O recurso interposto atende ao pressuposto da dialeticidade recursal, pois não se limita a reiterar
os argumentos da petição inicial, mas confronta, de forma substancial, os fundamentos adotados
na sentença de improcedência. Isso porque questiona objetivamente a fundamentação jurídica da
sentença ao defender que a liberdade de expressão tem limites, especialmente quando ofende
direitos personalíssimos ou utiliza inverdades que desvirtuam o processo eleitoral. Essa
argumentação mostra que o recorrente não apenas repete a inicial, mas oferece uma
análise sobre a interpretação dada pela sentença quanto ao alcance da liberdade de expressão
no contexto eleitoral.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Os recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de
remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática de propaganda eleitoral
negativa.
Segundo o juízo de primeiro grau:
(...)
Na espécie, embora a publicação veiculada apresente teor ofensivo ou negativo, exterioriza o
pensamento crítico da representada acerca do atual prefeito e sua candidata ao cargo de
Prefeita de Antonina, de modo que a liberdade de expressão no campo político-eleitoral abrange
não só manifestações, opiniões e ideias majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas,
concordantes ou neutras, mas também aquelas minoritárias, contrárias às crenças
estabelecidas, discordantes, críticas e/ou incômodas.
Aliás, o controle sobre os conteúdos ou nível das críticas veiculadas, se aceitáveis ou não, deve
ser realizado pela própria sociedade civil, porquanto a atuação da Justiça Eleitoral no âmbito da
Internet, ainda que envolva a honra e reputação dos partidos políticos e candidatos, deve ser
minimalista, sob pena de silenciar o discurso dos cidadãos no debate democrático, como já
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral na mencionada Representação
0601693-
34.2018.6.00.0000.
Aquele que pretende participar de processo eleitoral e exercer cargos públicos não pode exigir
em relação à sua honra e intimidade os mesmos cuidados do cidadão comum, pois a vida
pública e o debate democrático exigem combate de ideias e análise pública das qualidades
pessoais.
Por isso, nos termos da jurisprudência eleitoral: “[...] 1. "(...) quem decide entrar numa campanha
eleitoral deve abandonar o não me toques" (Ministro Marco Aurélio Representação nº 2409-91).
Ou seja, aquele que se põe a disputar uma eleição deve ter consciência de que será alvo de
críticas a todo momento pois está sob a avaliação de todos os cidadãos, não devendo insurgir-
se contra toda e qualquer opinião contrária a si, mas apenas contra aquelas manifestações que,
de fato, caracterizem ofensa à sua honra e à sua dignidade.” (TRE-ES - RE: 38367 ES, Relator:
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 05/10/2012, Data de Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2012).
Desta forma, à luz do princípio da mínima interferência desta Justiça especializada no debate
político-eleitoral, considero que a mensagem impugnada não revela transgressão comunicativa,

Num. 44499832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
violadora de regras eleitorais ou ofensiva a direitos personalíssimos, estando acobertada pelo
legítimo exercício da liberdade de expressão, nos moldes do artigo 5º, inciso IV, da Constituição
Federal.
Desse modo, à luz da jurisprudência do TSE, considerada a posição preferencial da liberdade de
expressão e opinião no Estado democrático brasileiro, entende-se não caracterizada a
propaganda eleitoral irregular pela veiculação do vídeo objeto desta representação eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral e extingo o processo, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)
Os recorrentes argumentam, em síntese, que o conteúdo do vídeo é calunioso e difamatório,
imputando falsamente crimes de corrupção e facilitação do tráfico de drogas à atual gestão e à
candidata do partido.
Sustentam que tais declarações ultrapassam os limites da liberdade de expressão, incorrendo em
abuso de direito, e afirmam que a sentença de primeiro grau não fez a devida distinção entre
críticas políticas e imputações criminais inverídicas, as quais, segundo eles, visam enganar o
eleitorado e prejudicar a imagem dos candidatos. Assim, requerem a reforma da sentença para
que seja ordenada a retirada do vídeo e aplicada multa à recorrida.
A recorrida, por sua vez, sustenta que suas declarações estão amparadas pela liberdade de
expressão, não configurando calúnia, difamação ou injúria, e argumenta que não houve
imputação de fato inverídico ou dolo que caracterize crime contra a honra.
Alega que o desabafo sobre a gestão municipal reflete meras opiniões, ainda que críticas, e que a
sentença de primeira instância acertadamente aplicou o princípio da mínima intervenção da
Justiça Eleitoral em questões de opinião política.
Pois bem.
No caso concreto, conforme descrito na inicial, a ora recorrente publicou em sua página pessoal
no Facebook na data de 03/09/2024, um vídeo de aproximadamente 20 minutos contendo
informações inverídicas aecerca da atual gestão e da candidata a prefeita pela coligação
representante (<https://www.facebook.com/andrea.lisboa.9615/videos/503082842446075>
conteúdo indisponível em 25/10/2024.)
O vídeo, disponível nos id's. 44097888 a 44097894, foi transcrito no id. 44097896. Destacam-se
os seguintes excertos:

Num. 44499832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52

Num. 44499832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52

Num. 44499832 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52

Num. 44499832 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52

No vídeo é possível perceber que, no meio de críticas à gestão municipal e ao cenário político de
Antonina, a recorrida, a despeito de não citar nomes, refere-se a pessoas do grupo político que
governa o município, fazendo acusações que extrapolam o direito à crítica.
Veja-se os trechos em que fala que "tudo é desviado", "investe 10%, 15%, 20%, o resto tudo
dentro da cueca", "de tanto que roubam", "só a mafinha deles", "essas lixaradas aí que espalham
droga dentro do município" .
Ademais, ainda de acordo com a exordial, o teor da publicação "é de propaganda negativa contra
a Candidata à Prefeita pela Coligação Representante, uma vez que a representada alega
falsamente que a atual gestão 'investe apenas 10%,15%,20%, o resto, tudo dentro da cueca' e

Num. 44499832 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
que 'a atual gestão espalham droga dentro do município', tendo o único intuito de enganar o
eleitorado de Antonina, uma vez que tenta fazer crer que caso votem na candidata à Prefeita, os
valores do município seriam desviados".
A configuração de propaganda eleitoral negativa, de acordo com a iterativa jurisprudência do
TSE, demanda a veiculação de ofensa à honra ou à imagem do candidato, a divulgação de fato
sabidamente inverídico ou a grave descontextualização, a fim de incutir a ideia de não voto.
Nesse sentido:
Eleições 2022. [...] Governador. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Art. 45 da Lei n.
9.504/1997. Programação normal. Emissora de TV. Liberdade de expressão. Ilícito não
configurado. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a garantia da livre
manifestação de pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se possível a condenação
por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a
imagem de candidato, partido ou coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos [...].”
[TSE. Ac. de 3/5/2024 no AgR-REspEl n. 060149544, rel. Min. Benedito Gonçalves, red.
designado Min. Raul Araújo]
Eleições 2022. Representação. Cargo de presidente da República. Propaganda eleitoral
negativa na internet durante o período eleitoral. Fato inverídico e descontextualizado.
Caracterização de ilícito. Aplicação de multa. [...]
[TSE. Ac. de 18.4.2024 na Rp nº 060179869, rel. Min. Raul Araújo.]
No caso em análise, diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, vislumbro mácula
à honra ou imagem de candidato, conforme exigido pela jurisprudência do TSE para a
configuração de propaganda eleitoral negativa.
A despeito de, à primeira vista, o vídeo parecer meramente um desabafo de uma cidadã do
município, contendo uma crítica quanto aos rumos da gestão municipal, o que não configuraria
ilícito eleitoral, a "acusação" de "roubo", "desvio de recursos" e "facilitação de tráfico de
drogas" atribuída a pessoas da atual gestão e do seu grupo político, incluindo a então candidata
Rozane Osaki, extrapola os limites da liberdade de expressão, ao imputar a candidato a
participação em ilícitos envolvendo desvio de recursos públicos e tráfico de drogas.
Por fim, a transmissão do conteúdo "não vote em" está presente principalmente nos trechos
"vamos dar um basta", "é hora de mudar", "é hora de renovar", "é hora de colocar pessoas de
bem", contextualizado com todas as afirmações tendentes a menoscabar a figura de candidatos
conforme já analisado, enquadrando-se no parágrafo único do atual art. 27, §1o, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, que afirma "A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora
identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra
ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução".
Assim, evidencia-se conteúdo ofensivo à honra do candidata no vídeo em comento.
É de se notar, ainda, que a recorrida foi candidata a vereadora por partido
adversário, estando patente o contexto eleitoral da sua manifestação.

Num. 44499832 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
Constatada a ilicitude do conteúdo divulgado no presente caso, passo a analisar a imposição da
multa.
Dispõe o art. 57-D da Lei n. 9.504/1997:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. .
(...)
§
2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
Para a responsabilização na esfera eleitoral, é imprescindível o liame entre a autoria do vídeo e a
divulgação na rede mundial de computadores.
Conforme se extrai dos elementos de prova, o vídeo foi publicado no Facebook na página pessoal
da ora recorrida e restou incontroversa a sua responsabilidade pela divulgação do vídeo.
Nessa senda, imperiosa a aplicação da sanção pecuniária.
Ausentes fundamentação ou evidências de que a conduta representou gravidade que vá além da
que lhe é própria ou mesmo da condição econômica da representada, reputa-se suficiente a
aplicação da multa no mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-
LHE provimento para o fim de julgar parcialmente procedente a representação e condenar a
recorrida ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44499832 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374311700000043442082
Número do documento: 25050917374311700000043442082
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:34:52
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600719-22.2024.6.16.0006 - Antonina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRENTE: PRA FRENTE ANTONINA [PP/MDB/PL/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE]
- ANTONINA - PR - Advogado do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDA: ANDREA APARECIDA LISBOA DOS SANTOS - Advogados da RECORRIDA:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025